Tribunal: TJDFT
Processo: 0749118-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0749118-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: KARINE DO NASCIMENTO NEVES Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do acerto do decisório que reputara como ausente na sessão de conciliação a instituição financeira agravante, em razão da não apresentação da documentação requisitada, aplicando-lhe as penalidades encartadas no art. 104-A, §2°, do CDC, notadamente a suspensão da exigibilidade do crédito de sua titularidade e a interrupção dos encargos da mora. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes à reclamação pré-processual de origem, o ilustrado juiz da causa, após o aviamento do vertente agravo e a apreciação da antecipação de tutela recursal postulada pelo agravante, restabelecera a exigibilidade dos créditos detidos pelo ora agravante e por outra litisconsorte[1]. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame da vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 221459866 (fl. 293), Reclamação Pré-Processual no 0760150-46.2024.8.07.0016.